Tribunal: TJPA
Processo: 0802855-49.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802855-49.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: EDSON MAURO COQUEIRO COSTA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

direito civil. Agravo de instrumento. Plano de saúde coletivo empresarial. Falecimento do titular. Sucessão de titularidade para dependente. Possibilidade. Artigos 30 e 31 da Lei 9.656/1998. Jurisprudência do STJ. Manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento visando a reforma da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou à agravante a reativação do plano de saúde nas mesmas condições e cláusulas anteriormente pactuadas com a titular falecida, admitindo o agravado como novo titular.

II.

Questão em discussão

2.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência, reconhecendo o direito do agravado, na condição de dependente, à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial, assumindo a titularidade mediante o pagamento integral das mensalidades.

III.

Razões de decidir

3.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, nos planos de saúde coletivos empresariais, os dependentes do titular falecido têm o direito de assumir a titularidade do contrato, desde que suportem integralmente as despesas. Os artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656/1998, em interpretação extensiva, garantem essa possibilidade.

4.

Na hipótese, a cláusula contratual que previa a exclusão automática dos dependentes em caso de óbito do titular foi afastada por ser incompatível com a jurisprudência aplicável, a qual visa à preservação do direito à saúde e à continuidade da assistência médica.

IV.

Dispositivo

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: É assegurado ao dependente de plano de saúde coletivo empresarial, em caso de falecimento do titular, o direito à manutenção no contrato mediante a assunção integral das despesas.

__________

Dispositivo relevante citado:
art. 30 e 31 da Lei n.º 9.656/1998

Jurisprudência relevante citada:
AgInt no AgInt no AREsp n. 2.137.905/SP; AgInt no REsp n. 2.003.983/RJ

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra decisão proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de obrigação de fazer e reparação por danos materiais e morais c/c pedido de tutela de urgência (proc. nº 0802393-62.2023.8.14.0301), movida por EDSON MAURO COQUEIRO COSTA, cujo teor dispositivo a seguir se transcreve:

Dessa forma, é evidente a probabilidade do direito do autor em continuar no plano coletivo, na condição de assumir a integralidade do custo do mesmo. O perigo da demora, outrossim, torna-se evidente, levando-se em conta tratar-se de assegurar os meios necessários à preservação da saúde do requerente.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido, determinando que a UNIMED, no prazo de 05 (cinco) dias, reative o contrato do plano de saúde, nas mesmas condições e cláusulas pactuadas com a falecida, admitindo o autor como titular do contrato UNIMAX NACIONAL APARTAMENTO COLETIVO EMPRESARIAL registrado na Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS sob o nº 449.610/04-8, sob pena de multa

diária de R$ 500, 00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 100.000, 00 (cem mil reais).

Em suas razões, o agravante argumenta que o contrato coletivo empresarial, firmado entre a UNIMED e a UEPA, previa expressamente que, em caso de falecimento do titular, os dependentes perderiam o direito à cobertura do plano empresarial. Diz ter oferecido ao agravado o prazo de 30 dias para contratar um plano individual ou familiar sem carência, não tendo praticado qualquer ato ilícito, mas sim, atuado de acordo com as normas estabelecidas no contrato.

Ao final, postula pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar a tutela de urgência concedida na origem.

Em decisão de ID 13628853, neguei efeito suspensivo ao presente recurso, a qual foi desafiada por meio de Agravo Interno (ID 14065312).

Sem contrarrazões tanto ao Agravo Interno quanto ao Agravo de Instrumento.

Após, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Considerando que o Agravo de Instrumento se encontra apto ao julgamento de mérito, julgo prejudicado o Agravo Interno.

2.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

3.

Razões recursais.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou à agravante a reativação do plano de saúde nas mesmas condições e cláusulas anteriormente pactuadas com a titular falecida, admitindo o agravado como novo titular, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$100.000,00 (cem mil reais).

No recurso, a agravante sustenta a ausência de plausibilidade do direito vindicado pelo agravado, alegando que o contrato coletivo empresarial previa expressamente a exclusão dos dependentes em caso de falecimento do titular. Argumenta, ainda, que, ao agir conforme as disposições contratuais e legais, notificou o agravado sobre a possibilidade de migração para um plano individual ou familiar, sem carência, dentro do prazo estipulado.

Conforme os autos, o agravado era dependente do plano de saúde coletivo empresarial, do qual sua esposa era a titular. Após o falecimento desta, recebeu comunicação de exclusão do plano e foi informado do prazo de 30 (trinta) dias para contratação de novo plano individual ou familiar.

De fato, o contrato firmado entre a Unimed e a UEPA estabelecia que, na hipótese de falecimento do titular, os dependentes poderiam exercer a portabilidade para um plano individual, familiar ou coletivo por adesão. Contudo, o argumento da agravante de que a cláusula não apresenta indícios de abusividade não encontra amparo no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A Corte Cidadã firmou jurisprudência no sentido de que, nos planos de saúde coletivos empresariais, o falecimento do titular não enseja, por si só, a exclusão automática dos dependentes já inscritos. Estes podem assumir a titularidade do contrato, desde que passem a arcar integralmente com as despesas.

Cito os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MORTE DO TITULAR APÓS MAIS DE 18 ANOS DE VÍNCULO CONTRATUAL. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE IDOSA. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA NORMATIVA N. 13/ANS C/C ART. 31 DA LEI DOS PLANOS DE SAÚDE. PRECEDENTES. LIMITAÇÃO DO DIREITO DE MANUTENÇÃO AO PRAZO DE 24 MESES. DESCABIMENTO. TITULAR APOSENTADA NA DATA DO ÓBITO.

1.
Segundo a jurisprudência desta Corte, "falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998"
(REsp n. 2.029.978/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

2. Caso concreto em que a titular do plano de saúde se encontrava na condição de aposentada na data do óbito, atraindo a incidência, por analogia, da regra do art. 31 da Lei n. 9.656/98, não havendo falar, portanto, em aplicação do limite de 24 meses previsto no art. 30 da referida lei.

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.003.983/RJ, relator Ministro Humberto Martins,
TERCEIRA TURMA
, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MORTE DO TITULAR. DEPENDENTE. MANUTENÇÃO. DIREITO.
ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.137.905/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
QUARTA TURMA
, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.)

À luz da interpretação extensiva dos artigos 30 e 31 da Lei n.º 9.656/1998, consolidada pelas Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, resta evidenciada a possibilidade de transferência da titularidade do plano de saúde empresarial para os dependentes já inscritos, desde que assumam o pagamento integral das mensalidades. Assim, a decisão agravada está em conformidade com o entendimento jurisprudencial aplicável à matéria.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Prejudicado o Agravo Interno.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 28/01/2025